Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-47.2015.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração no 0001496-47.2015.8.11.0005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Verde.
Embargante: Maria auxiliadora da Silva.
Embargado: Estado de Mato Grosso.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022, § 2o DO CPC.
O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso.
Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Em sede de Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/95, onde se pretende apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário.
Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela embargante, contra decisão monocrática, que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.
Da análise dos autos, verifica-se que a embargante pretendia incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.
Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.
No caso, as diferenças salariais pretendidas pela parte embargante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e data da distribuição da demanda (06/07/2015) transcorreu prazo superior a cinco anos.
Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.
No tocante ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, indefiro, uma vez que, o recurso interposto por ela foi julgado prejudicado.
Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
A embargante pretende ainda o prequestionamento de matéria constitucional. Todavia, o Enunciado 125 do FONAJE dispõe a impossibilidade de embargos com fins de prequestionamento em sede de Juizado Especial, in verbis:
O Enunciado 125 do FONAJE dispõe:
“ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro - Vitória/ES).”
Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora